Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704406-43.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIX COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS - EIRELI RECORRIDO: RAFAEL ROCHA SOARES DECISÃO O presente recurso inominado não merece conhecimento em razão da ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, a legitimidade recursal. Conforme Art. 996 do CPC, "O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica." A pessoa que interpôs o Recurso Inominado, Sra. Flávia Martins Veras Rocha, não é parte no processo e possui apenas carta de proposição para representar a pessoa jurídica ré. Além disso, não há procuração por ela outorgada aos advogados que subscrevem a petição de recurso. Nesta linha, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da ausência de legitimidade recursal. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora